Tribunal: TJBA
Processo: 8002416-69.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002416-69.2023.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: SEVERIANO DE SOUZA CALDEIRA

Advogado(s)
:

E
menta
: Direito Processual Civil e Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal. Extinção do feito sem resolução de mérito. Alegado abandono da causa. Nulidade reconhecida. Recurso provido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face de contribuinte para cobrança de IPTU. A decisão recorrida extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a extinção sem julgamento de mérito observou os requisitos do art. 485, III e § 1º, do CPC, notadamente quanto à intimação pessoal do exequente e ao decurso do prazo de 30 dias.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que o executado foi devidamente citado, inexistindo exigência legal de nova indicação de endereço atualizado para prosseguimento do feito.
4. Não se configurou inércia do Município, pois este peticionou dentro do prazo assinado pelo juízo, antes mesmo da sentença.

5. A extinção por abandono da causa exige o decurso de 30 dias de paralisação injustificada e a prévia intimação pessoal da parte exequente, requisitos não observados no caso concreto.

6. A sentença recorrida encontra-se em desacordo com a legislação processual e a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, impondo-se sua anulação.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e, no mérito
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos expostos no voto do Relator.